Tribunal: TJSP
Processo: 2154186-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de alienação judicial de bem – Benefício indeferido aos executados-agravantes - Pessoas físicas - Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos (ele, mecânico e ela, "do lar") – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154186-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes ANA
PAULA PERES LOPES GOLDONI e JOSÉ ISRAEL GOLDONI, são agravados
GILBERTO PERES LOPES e ANDREA PAIOLA PERES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154186-49.2020.8.26.0000 -Voto no 38286
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154186-49.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Agravante: Ana Paula Peres Lopes Goldoni e Outro
Agravado: Gilberto Peres Lopes e Outro
Voto no 38286
JUSTIÇA
GRATUITA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Ação de alienação judicial de bem

Benefício indeferido aos executados-agravantes - Pessoas
físicas - Ausente comprovação de insuficiência de recursos
a impedir o recolhimento das custas e emolumentos (ele,
mecânico e ela, “do lar”)
Cautela na concessão do
benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário - Decisão
mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 16/17 que, junto à fase de cumprimento da sentença em ação de alienação
judicial de bem, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos
recorrentes (processo no 0002432-70.2020.8.26.0590 2a Vara Cível da Comarca de São Vicente).
Em busca de reforma, sustentam os agravantes a
concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, presentes os
requisitos legais.
Recurso sem pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154186-49.2020.8.26.0000 -Voto no 38286
3
Contraminuta - fls. 118/119.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insuficiente a demonstração, pelo pólo agravante, de
que não possui capacidade financeira para custear o processo.
A situação dos recorrentes ele, mecânico, e ela, “do
lar” revela-se insuficiente para que se avalie condição financeira a impedir o
recolhimento das custas e emolumentos.
Ademais, a despeito da declarações de renda acostadas
às fls. 67/86 (autos de origem), como bem pontuou o d. juízo a quo: “(...) a
coexecutada [ora agravante] Ana Paula Lopes Goldoni figure como sua dependente
[dependente do agravante, seu marido] e não exerça atividade remunerada, também
há informação nos autos que esta arcou com o pagamento do montante de
R$5.352,32 e ambos ainda ofertaram proposta de compra dos quinhões dos herdeiros
Gilberto e Marcos que ensejaria no desembolso de quantia superior a R$60.000,00,
por meio de financiamento bancário (...)”.
Certo que abusos nesse campo se apresentam e
cumpre ao Magistrado, com cautela, apurar tais circunstâncias, impedindo a
ocorrência de prejuízos ao erário.
Daí o acerto da r. decisão atacada, ao indeferir a
gratuidade de justiça ao pólo agravante, já que diante os elementos dos autos,
resta evidente que os recorrentes não preenchem os requisitos para a
concessão do benefício em comento.
Essa, por sinal, a posição da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal asseverando a necessidade de demonstração do estado de
carência financeira para o deferimento do benefício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita pessoas físicas e jurídica. Alegação de
hipossuficiência determinação de primeiro grau
para juntada de documentos indeferimento em 1o
Grau, após concessão de prazo para comprovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154186-49.2020.8.26.0000 -Voto no 38286
4
nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015. Ausência
de provas contundentes a fazer jus às tais
benesses. Despacho mantido. Recurso não provido,
com determinação. (14a Câmara D. Privado, Agravo de
Instrumento no 2260741-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j.
em 28.11.2019, v.u.);
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Os elementos de convicção do juízo
a quo, que abalam a credibilidade da declaração de
hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado
no benefício demonstre efetivamente, com argumentos
e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as
despesas processuais. Ausência de comprovação.
Decisão mantida. Recurso não provido. (11a Câmara D.
Privado, Agravo de Instrumento no 2247750-19.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Marino Neto, j. em 09.12.2019, v.u.);
Desta forma, a decisão recorrida merece ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator